Tribunal: TJPA
Processo: 0003712-34.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003712-34.2019.8.14.0012

APELANTE: BRUNO DA CRUZ WANZELER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. ACOLHIMENTO. MÉRITO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM 1/6. CABIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.
Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público, restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa. Sendo assim, acolho a preliminar.

2. Mérito.

Na 1ª fase da dosimetria,
observo que o Magistrado sentenciante fundamentou de maneira escorreita as circunstâncias negativadas, entendendo que a culpabilidade foi exacerbada em razão da premeditação, covardia e crueldade na execução do crime; a conduta social entendeu como desfavorável o fato de o apelante ser conhecido na comunidade por se envolver em brigas constantemente; as circunstâncias do crime foram negativadas, pois o réu cometeu o delito em local ermo para consumar seu intento criminoso; e, por fim, as consequências, fundamento no sentido de que a vítima era pessoa jovem que ainda tinha muito o que vivenciar.

Ressalte-se, ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Na 2ª fase da dosimetria
, vejo que a causa de diminuição da pena, deve sempre vir acompanhada de fundamentação idônea. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“é manifestamente ilegal a aplicação da fração de redução em patamar inferior a 1/6, pela presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, sem a indicação de motivação concreta e idônea”.
Assim, observo que tal redução deve ser corrigida, e aplico o quantum de 1/6, para a atenuante de confissão, restando a pena intermediária em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora .

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO DA CRUZ WANZELER,
em face da r. sentença, proferida pelo Juiz titular da Vara 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que O condenou a pena definitiva em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão,
em regime inicial fechado pelo cometimento previsto no
artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que
no dia 26/05/2019, por volta das 07h, no Barracão do Merizan, Praia do Roque, Vila de Cametá-Tapera, Zona Rural,

no município de Cametá, o denunciado BRUNO DA CRUZ WANZELER ceifou a vida da vítima EDSON DO CARMO MIRANDA DA SILVA, com o auxílio de uma faca.

Consta dos autos que, que na data e hora supramencionados, o corpo da vítima, já sem vida, foi encontrado nas proximidades do Barracão do Mirizan, com lesão cortante na região anterior do pescoço, com outras lesões e escoriações, de acordo com Laudo de Exame Cadavérico (fls. 22/23) e registros fotográficos (fls. 25/27). A Guarnição da Polícia Militar foi acionada empreenderam diligência visando a localização do suspeito e encontraram o denunciado em um imóvel na localidade de Vacaria, inicialmente confessou a autoria do homicídio, motivo que ensejou sua apreensão e encaminhamento à Delegacia de Polícia para procedimentos de praxe.

Em
razões recursais (ID 16873728 –Págs. 329/341),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela
non reformatio in pejus
, alegando que o Ministério Público não recorreu da decisão e a sentença transitou em julgado para a acusação, não devendo, portanto, piorar a situação do réu.

No
mérito
, requer a reforma da dosimetria na pena na 1ª fase, devendo ser reanalisadas as circunstâncias judiciais, culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. E ainda, suplica pela aplicação da atenuante de confissão em patamar de 1/6.

Em
contrarrazões (ID 18996017–Págs. 344/350)
, o digno representante ministerial, pugna pelo improvimento do presente Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Nesta instância superior
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,

pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, prima pelo seu parcial provimento, devendo a sentença ser modificada no tangente à fração de diminuição referente à aplicação da atenuante de confissão.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Da
non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, o apelante a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus,
o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público, restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
.
In casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena. (STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).

Sendo assim, acolho a preliminar.

2. Mérito. Da reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais, culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/6.

A defesa requer a reforma da dosimetria na pena na 1ª fase, devendo ser reanalisadas as circunstâncias judiciais, culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. E ainda, suplica pela aplicação da atenuante de confissão em patamar de 1/6.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...)6.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau bastante elevando através da forma premeditada, covarde e cruel com a qual praticou o crime, principalmente por quase ter degolado a vítima.

NÃO REGISTRA antecedentes criminais.

CONDUTA SOCIAL considero desajustada na medida em que houve relatos no sentido de estar constante envolvido em brigas.

PERSONALIDADE sem elementos nos autos.

Os MOTIVOS do crime configuram o motivo fútil e já foi utilizado para qualificar o crime ora sob julgamento.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que atraiu a vítima para local ermo de modo a consumar seu intento criminoso.

As CONSEQÜÊNCIAS do crime considero graves na medida em que a vítima ainda era bastante jovem.

Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA concorreu em parte para a conduta criminosa do pronunciado.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará ("A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal").

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, §2°, inciso II do CPB.

SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Reconheço o concurso entre a atenuante da confissão em plenário, razão pela qual ATENUO a pena anterior em 01 ano de reclusão.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA:

CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva, concreta e final em 24 (VINTE E QUATRO) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2°, inciso II do Código Penal.

DETRACÃO PENAL

A detração penal ficará a cargo do Juízo das Execuções.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o FECHADO. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017),
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base (
1ª fase da dosimetria da pena)
do recorrente em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, por considerar desfavoráveis quatro critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Observo que o Magistrado sentenciante fundamentou de maneira escorreita as circunstâncias negativadas, entendendo que a culpabilidade foi exacerbada em razão da premeditação, covardia e crueldade na execução do crime; a conduta social entendeu como desfavorável o fato de o apelante ser conhecido na comunidade por se envolver em brigas constantemente; as circunstâncias do crime foram negativadas, pois o réu cometeu o delito em local ermo para consumar seu intento criminoso; e, por fim, as consequências, fundamento no sentido de que a vítima era pessoa jovem que ainda tinha muito o que vivenciar.

Ressalte-se, ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

A
2ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de confissão, diminuindo a pena em 01 (um) ano.

Contudo, observo que razão assiste ao réu.

Explico.

A causa de diminuição da pena, deve sempre vir acompanhada de fundamentação idônea.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“é manifestamente ilegal a aplicação da fração de redução em patamar inferior a 1/6, pela presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, sem a indicação de motivação concreta e idônea”.

Ocorre que no caso em apreço o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão do réu, porém, aplicou o quantum de 01 (um) ano sem justificar de maneira idônea o uso desse patamar.

Assim, observo que tal redução deve ser corrigida, e aplico o quantum de 1/6, para a atenuante de confissão, restando a pena intermediária em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Não há na 3
ª fase da dosimetria
, causa de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em
21 (vinete e um) anos de reclusão.

Mantenho o
regime inicial fechado
, aplicado pelo Magistrado
a quo
.

Em caso de detração, deve ser operada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a fração de 1/6 na 2ª fase da dosimetria, em razão da confissão do réu em plenário, fixando a pena final, concreta e definitiva em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 30 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2024